Tribunal: TJDFT
Processo: 0726915-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726915-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IGNEZ ARAUJO COSER AGRAVADO: EUZEBIA GONCALVES NOLETO D E C I S Ã O Vistos, etc. Considerando o documento de ID 15374775, que noticia que o processo principal recebeu sentença, julgo prejudicado este agravo de instrumento pela perda superveniente de seu objeto. Publique-se, intimem-se e arquivem-se. Brasília-DF, 1o de abril de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator